Tribunal: TJES
Processo: 5019110-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019110-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - ENDEREÇO DESATUALIZADO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso, faltou dever de diligência da administração pública na obtenção de endereço correto e atualizado da reclamada para a devida notificação para comparecimento à audiência na sede do Procon e oferta de resposta. E tanto é assim que o próprio ente municipal no momento em que passou a fazer a “cobrança amigável” do valor da multa, diligenciou com a obtenção do comprovante de inscrição da situação cadastral na Receita Federal com o endereço atualizado, denotando até certo comportamento contraditório.

2 - Aliás, ao contrário da tese recursal, a apelada realizou a publicidade e o registro da alteração de seu endereço perante a Junta Comercial de seu estado, razão pela qual não há que se falar na ausência do dever de diligência em manter seu endereço atualizado.

3 - Já decidiu este TJES no sentido de que
“
A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para comparecimento à audiência administrativa conduz à nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:07/Feb/2025)

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5019110-93.2022.8.08.012

Apelante:

Município de Cariacica

Apelada:

T4F Entretenimento S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para
“ANULAR a multa aplicada no processo administrativo nº 32.004.001.21-0001297, no valor de R$4.973,64 (quatro mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a “
regularidade do processo administrativo
”, (b)
“é obrigação do administrado, e no caso da autora, manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos públicos competentes”
, (c) “
Portanto, verifica-se que não prospera a nulidade de citação arguida pelo autor, bem como se conclui que todos os procedimentos legais foram seguidos e adotados no processo administrativo, sendo respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade das partes”
.

A apelada ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 31 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Cariacica se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral para
“ANULAR a multa aplicada no processo administrativo nº 32.004.001.21-0001297, no valor de R$4.973,64 (quatro mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)”.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, (a) a “
regularidade do processo administrativo
”, (b)
“é obrigação do administrado, e no caso da autora, manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos públicos competentes”
, (c) “
Portanto, verifica-se que não prospera a nulidade de citação arguida pelo autor, bem como se conclui que todos os procedimentos legais foram seguidos e adotados no processo administrativo, sendo respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório e da paridade das partes”
.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da invalidade da notificação que repercute na nulidade do processo administrativo nº 32.004.001.21-0001297 que culminou na multa administrativa do Procon por ausência ao comparecimento em audiência e apresentação de resposta, vide:

“[...]

Os documentos juntados aos autos, especificamente os de Id nº 17836587 e 17836589, comprovam que a requerente havia alterado o endereço de sua sede, com devido arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em datas anteriores à expedição da notificação.

Os comprovantes de arquivamento das alterações datam de 2013 e 2021, ao passo que, conforme se extrai da cópia do processo administrativo (Id's nº 17836582 e 17836584), a notificação foi enviada ao endereço desatualizado em 2022.

O devido processo legal, garantia constitucional prevista no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, pressupõe a observância de procedimentos que assegurem a efetiva ciência do interessado acerca dos atos processuais. No caso em tela, resta evidente que a notificação enviada a endereço desatualizado não cumpriu sua finalidade, prejudicando o exercício do
contraditória e da ampla defesa.

[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que, de fato, faltou dever de diligência da administração pública na obtenção de endereço correto e atualizado da reclamada para a devida notificação para comparecimento à audiência na sede do Procon e oferta de resposta. E tanto é assim que o próprio ente municipal no momento em que passou a fazer a “cobrança amigável” do valor da multa, diligenciou com a obtenção do comprovante de inscrição da situação cadastral na Receita Federal com o endereço atualizado, denotando até certo comportamento contraditório.

Aliás, ao contrário da tese recursal, a apelada realizou a publicidade e o registro da alteração de seu endereço perante a Junta Comercial de seu estado, razão pela qual não há que se falar na ausência do dever de diligência em manter seu endereço atualizado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA DA RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. O Procon Municipal de Vitória remeteu a notificação para comparecimento na primeira audiência de conciliação para o antigo endereço da reclamada/apelada e procedeu à notificação por edital para a segunda audiência conciliatória sem observar o prazo do art. 42, §2º, do Decreto nº 2.181/97. 3. O não comparecimento à audiência foi sopesado na decisão administrativa que aplicou a multa à empresa, que somente teve ciência do processo administrativo quando foi regularmente cientificada em seu novo endereço para o pagamento da referida sanção. 4. A afronta ao contraditório na seara administrativa impõe o reconhecimento da nulidade da multa estabelecida pelo órgão de proteção ao consumidor, que foi alertado na esfera recursal administrativa sobre os vícios no procedimento, mas não tomou as providências adequadas. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032063-17.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória proposta por empresa autora, anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON, decorrente de reclamação de consumidor. A nulidade foi reconhecida sob os fundamentos de que as notificações administrativas foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social da empresa, resultando na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença também determinou a baixa do protesto do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as notificações enviadas pelo PROCON no processo administrativo foram válidas e suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se a ausência de notificação válida implica a nulidade do processo administrativo e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação válida enviada ao endereço correto da empresa compromete o contraditório e a ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988, aplicáveis ao processo administrativo. 4. As notificações foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social e do local de funcionamento da empresa, não permitindo que a parte tivesse ciência do processo e da audiência designada. Tal falha caracteriza cerceamento de defesa. 5. A ciência da penalidade apenas ocorreu por meio do protesto do débito, demonstrando a irregularidade do procedimento administrativo e a inobservância do devido processo legal. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação válida torna nulo o processo administrativo e a sanção dele decorrente, mesmo que a empresa tenha apresentado recurso em momento posterior. 7. A empresa autora não tinha o ônus de apresentar a integralidade do processo administrativo, tendo comprovado a nulidade com base nos documentos apresentados, enquanto o Município não conseguiu infirmar as irregularidades demonstradas. 8. A aplicação da teoria da aparência, alegada pelo Município, não se sustenta diante da clara divergência entre o endereço correto, informado no contrato social, e aquele para o qual as notificações foram enviadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para comparecimento à audiência administrativa conduz à nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 11. A nulidade do processo administrativo deve ser reconhecida sempre que a falha na notificação comprometer o devido processo legal e impedir a ciência e manifestação da parte interessada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 56. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021223-46.2017.8.08.0347, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:4ª Câmara Cível, Data:07/Feb/2025)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando para 15% (quinze por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.